Tribunal: TJMT
Processo: 1039987-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039987-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), RAFAEL ROSSATTO DE OLIVEIRA - CPF: 068.866.561-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS ORDINÁRIOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do executado, sob o fundamento de que a verba é absolutamente impenhorável para a satisfação de créditos que não ostentem natureza alimentar, conforme o art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para autorizar a penhora de até 30% dos rendimentos salariais do executado, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a relativização da regra de impenhorabilidade; e (
ii
) expedição de ofício à empregadora para efetivar o desconto em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a penhora de percentual de verba salarial para satisfação de crédito de natureza não alimentar, mediante relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, após o esgotamento de outros meios executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A regra da impenhorabilidade dos vencimentos e salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, não ostenta caráter absoluto e pode ser excepcionada quando as circunstâncias do caso concreto permitirem a constrição de parte da verba sem aviltar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento de que se admite a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e que restem inviabilizados outros meios executórios.

6. No caso concreto, a parte exequente demonstrou o exaurimento dos meios típicos de satisfação do crédito, por meio de consultas infrutíferas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, o que autoriza a adoção da medida constritiva excepcional.

7. O executado, embora intimado, não apresentou elementos que indicassem que a penhora do percentual de 30% sobre seus rendimentos líquidos comprometeria seu sustento, percentual que se afigura razoável e proporcional para harmonizar o direito do credor à satisfação do crédito com a proteção ao mínimo existencial do devedor.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Execução de Título Extrajudicial, registrada sob o n. 1007244-63.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor de RAFAEL ROSSATTO DE OLIVEIRA e R. ROSSATTO DE OLIVEIRA LTDA, a qual indeferiu o pedido de penhora sobre proventos de aposentadoria e salários dos executados.

Conforme documentado nos autos, a agravante move execução de título extrajudicial em face de Rafael
Rossatto
de Oliveira e R.
Rossatto
de Oliveira Ltda., decorrente do inadimplemento da cédula de crédito bancário nº 15002210, no valor de R$ 18.871,91. Os executados foram regularmente citados em 18 de agosto de 2023, porém não realizaram qualquer pagamento nem apresentaram defesa.

A exequente demonstra ter esgotado os meios convencionais de execução, realizando diversas tentativas de satisfação do crédito através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas sem êxito. Diante da infrutífera busca por bens penhoráveis, requereu a constrição de até 30% dos vencimentos do executado pessoa física.

O magistrado a quo indeferiu o pedido fundamentando sua decisão no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que considera absolutamente impenhoráveis os salários, ressalvando apenas as hipóteses de créditos alimentares. Citou precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que vedava a penhora de verba salarial para débitos sem natureza alimentar.

A agravante sustenta que a decisão não se coaduna com a jurisprudência atual dos tribunais superiores, especialmente após o julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.874.222/DF pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada independentemente da natureza da dívida, desde que preservada a subsistência digna do devedor. Requer a reforma da decisão para autorizar a penhora de até 30% dos vencimentos do executado, bem como a intimação do empregador para efetuar os descontos.

Recebido o recurso neste Tribunal de Justiça, a eminente Desembargadora Relatora em Substituição, em sua decisão inicial, verificou a inexistência de pedido de medida liminar. Em razão disso, determinou a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal e, após, o retorno dos autos conclusos para decisão. (id. 328333884)

Sem contrarrazões. (id. 328659851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se em aferir a possibilidade de penhora de percentual do salário do executado para a satisfação de dívida de natureza não alimentar, em face da regra de impenhorabilidade insculpida no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

O douto Magistrado
a quo
, em decisão concisa, indeferiu a pretensão da exequente, ora agravante, apegando-se à literalidade do referido dispositivo legal, que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Com a devida vênia ao entendimento na origem, a decisão merece reforma.

Pois bem.
De fato, a interpretação meramente literal e isolada do preceito legal não mais se coaduna com a dinâmica do processo executivo moderno, que deve ser orientado não apenas pela menor onerosidade ao devedor, mas também, e com igual vigor, pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional, que assegura ao credor o direito fundamental à satisfação de seu crédito (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, em notável evolução hermenêutica, tem se posicionado no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. O ápice dessa evolução se deu no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.874.222/DF, pela Corte Especial, que pacificou o entendimento sobre a matéria,
transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a
ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da
execuçãopara
o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

[...]

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(
EREsp
n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023,
DJe
de 24/5/2023.) (Grifos nossos)

Extrai-se do aresto paradigma que a penhora sobre o salário, mesmo para dívidas comuns, é medida excepcional, condicionada ao preenchimento de dois requisitos cumulativos: (i) o exaurimento dos meios executivos típicos e menos gravosos; e (
ii
) a preservação de um montante que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família (mínimo existencial).

No caso vertente, ambos os requisitos se mostram presentes.

A agravante demonstrou, à saciedade, o esgotamento das vias executivas ordinárias, tendo promovido, sem êxito, buscas de ativos financeiros via SISBAJUD (Id. 136455101), de veículos via RENAJUD (Id. 136102407), e de outras informações patrimoniais via INFOJUD (Id. 156777218) e SNIPER (Id. 165084113). A inércia patrimonial do devedor, aliada à sua deliberada omissão em quitar o débito ou apresentar bens à penhora, legitima a busca por meios mais eficazes para a satisfação do crédito.

Quanto ao segundo requisito, a preservação do mínimo existencial, afigura-se razoável e proporcional a constrição no percentual pleiteado de 30% (trinta por cento). A
agravante trouxe aos autos (Id. 204241266) indícios de que o agravado aufere renda mensal, estando empregado. A penhora de um terço de seus rendimentos líquidos, parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência por analogia às consignações em folha de pagamento, não se revela, prima facie, uma medida capaz de aviltar a sua dignidade ou comprometer sua subsistência básica, ao mesmo tempo em que garante, ainda que de forma parcelada, a efetividade da execução.

Não se pode olvidar que a execução se arrasta sem qualquer perspectiva de satisfação para o credor, enquanto o devedor, ciente de sua obrigação, permanece inerte. Permitir que o devedor se escude indefinidamente na regra da impenhorabilidade, mesmo possuindo fonte de renda, seria o mesmo que chancelar o inadimplemento e esvaziar o próprio sentido da tutela jurisdicional executiva.

Destarte, a decisão agravada, ao se ater à interpretação literal e restritiva do art. 833, IV, do CPC,
dissentiu
da orientação mais abalizada e contemporânea dos Tribunais Superiores, negando efetividade ao processo executivo e desequilibrando a relação processual em detrimento do credor.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão interlocutória de Id. 213050531 e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos líquidos do executado RAFAEL ROSSATO DE OLIVEIRA, até o limite do crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026